Tribunal: TJDFT
Processo: 0742143-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0742143-93.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LUIZ CARLOS BITTENCOURT PACIENTE: DANIEL DOS SANTOS COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO O advogado Luiz Carlos Bittencourt impetra habeas corpus em favor de Daniel dos Santos Costa contra ato do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes por lhe negar a revogação da prisão preventiva e a prisão domiciliar monitorada em razão da pandemia. O paciente tem bronquite asmática desde que completou sete anos de idade e, por isso, integra o grupo de risco da Covid-19, necessitando de tratamento com corticosteroides; e, se condenado, cumprirá pena em regime aberto. Ele foi preso em flagrante no dia 24/06/2020, durante a operação denominada “Bola Oito”, deflagrada pela Polícia Civil para reprimir o tráfico de drogas em Ceilândia, sendo depois denunciado por infringir o artigo 35 da Lei 11.343/2006. Alega que a prisão é desproporcional e expõe o paciente a um grave risco à saúde, porque não recebe tratamento ambulatorial adequado e o hospital de campanha ainda não foi implementado no presídio. Ele tem residência fixa, ocupação lícita, família constituída e é o único responsável pelo filho de tenra idade (seis meses de vida). Embora responda por outros crimes de estelionato e de receptação, é "tecnicamente primário". Assim, não há os requisitos da prisão preventiva e como foi denunciado por crime com pena mínima de três anos, deve responder solto com monitoramento eletrônico; mas atualmente está em uma cela com outros trinta e cinco detentos com capacidade máxima para oito; evita tossir para não agravar a falta de ar no ambiente superlotado, o que ́deixa sujeito a doenças infectocontagiosas, sem ter atendimento médico e medicamentos adequados. Acrescenta que a Resolução 62 do Conselho Nacional de Justiça recomendou conceder aos presos provisórios e àqueles em situação de risco, a prisão domiciliar mediante cautelares e monitoramento eletrônico. Pede a revogação da prisão preventiva ou substituição por domiciliar humanitária; no mérito, confirmação da liminar. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. No caso, a inicial está desacompanhada das peças indispensáveis ao exame dos fatos e da legalidade da prisão. Assim, determina-se a instrução no prazo de dez dias para juntada da decisão que decretou a prisão preventiva; da denúncia recebida em 21/09/2020; das informações do Juízo da Execução sobre o estado de saúde do paciente (ID 67575680 do Processo 0721285-38.2020.8.07.0001 da Quarta Vara de Entorpecentes), podendo ainda apresentar relatórios médicos mais recentes que aqueles de IDs 19949470 e 19949470, elaborados em 2013 e 2017, e exame de espirometria atual, pois o realizado em 2013 apresentou resultado normal; além de outros documentos considerados úteis à análise da causa. No silêncio, será presumido o desinteresse e a inicial indeferida Brasília, 24 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator